Tribunal: TCU
Processo: 043.810/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 852/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.810/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Magno Xavier (CPF XXX.512.576-XX); Inacio Menezes Cardoso (CPF XXX.712.190-XX); Jose Antonio Alvarez Soto (CPF XXX.795.205-XX); Leandro Marcon (CPF XXX.158.289-XX); Lilian Juarez Cunha (CPF XXX.944.138-XX); Marcelo Diogenes Petrillo (CPF XXX.047.398-XX); Marcelo dos Santos (CPF XXX.957.618-XX); Patricia Helena Ferreira de Padua (CPF XXX.330.838-XX); Rubens Noboru Fujii (CPF XXX.747.708-XX); Wagner Vargas Junior (CPF XXX.781.088-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.